Tribunal: TJBA
Processo: 8040021-61.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040021-61.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: EDILSON DE SOUZA PAIM Advogado(s): RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE NÃO ACOLHIDA. PRELIMINARES DE DECADÊNCIA E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR REJEITADAS.. POLICIAL MILITAR PRIMEIRO SARGENTO TRANSFERIDO PARA A RESERVA REMUNERADA. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO PARA PRIMEIRO TENENTE E PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE CAPITÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE APROVAÇÃO EM CURSO DE OFICIAIS E REQUISITO TEMPORAL INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROMOÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. A impugnação ao benefício da justiça gratuita deve ser instruída com elementos idôneos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência econômica firmada pela parte impetrante, o que não ocorreu no caso dos autos. 2. A alegada omissão administrativa em promover o impetrante caracteriza relação de trato sucessivo, de modo que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança renova-se periodicamente, afastando-se a preliminar de decadência. 3.Preliminar de Ilegitimidade passiva do Governador do Estado rejeitada, pois que a este compete prover e extinguir cargos públicos, nomear e conferir promoção. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia estabelece no art. 10 que Posto é o grau hierárquico do Oficial, conferido por ato do Governador do Estado 4. A legislação estadual exige o preenchimento de requisitos específicos e cumulativos para a ascensão ao oficialato na carreira militar, tais como aprovação em curso de formação, inclusão em lista de pré-qualificação, cumprimento de interstício e existência de vagas. 5. O impetrante, Primeiro Sargento, foi transferido para a reserva remunerada com proventos calculados com base no posto de Primeiro Tenente, conforme estabelecido pela Lei nº 11.356/2009, não havendo comprovação de que tenha preenchido os requisitos para promoção. 6. Inexistindo demonstração inequívoca do alegado direito à reclassificação, não há como se reconhecer direito líquido e certo à majoração dos proventos por via mandamental. 7. Direito líquido e certo não demonstrado. Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8040021-61.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante EDILSON DE SOUZA PAIM e como impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança , nos termos do voto do relator.